Tribunal: TJES
Processo: 0000625-61.2014.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000625-61.2014.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

APELADO: RODRIGO ANTONIO BUZON PIZETTA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU X ITR. IMÓVEL RURAL. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA SIMULTÂNEA. AUSÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DO MUNICÍPIO PARA DESQUALIFICAR O IMÓVEL RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vargem Alta contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da cobrança de IPTU em razão da natureza rural do imóvel. O ente municipal sustenta a inadequação da via eleita e a necessidade de dilação probatória para verificar a destinação do bem, defendendo a legitimidade da cobrança com base na localização em zona urbana e na existência de melhoramentos previstos no Código Tributário Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para o reconhecimento da nulidade da cobrança de IPTU, quando alegada a natureza rural do imóvel; e
(ii) estabelecer se, diante da comprovação documental da destinação rural e da incidência do ITR, é legítima a cobrança de IPTU pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, desde que instruídas com prova pré-constituída, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A documentação apresentada pelos executados — ITR referente ao exercício de 2009, CCIR expedidos pelo INCRA (2010 a 2014) e contratos de parceria rural — constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar a destinação rural do imóvel à época do fato gerador, dispensando instrução probatória.

A jurisprudência pacífica do STJ e do TJES reconhece que, comprovada a natureza rural do imóvel e a incidência do ITR, é inviável a cobrança concomitante de IPTU, sob pena de bitributação, ainda que o bem se situe formalmente em zona urbana.

A presunção de natureza rural decorrente do registro do imóvel no INCRA só pode ser afastada mediante ação própria a ser proposta pelo Município perante a Justiça Federal, visando à desqualificação do cadastro rural, o que não ocorreu no caso concreto.

A inexistência de ação desconstitutiva impede a cobrança de IPTU, devendo prevalecer a natureza rurícola comprovada documentalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é via adequada para o reconhecimento da nulidade da cobrança de IPTU quando a natureza rural do imóvel puder ser comprovada por documentação pré-constituída.

Havendo comprovação de destinação rural e incidência de ITR, é inviável a cobrança simultânea de IPTU, sob pena de bitributação.

A desqualificação da natureza rural do imóvel depende de ação própria do Município perante a Justiça Federal, não bastando a simples inclusão do imóvel em zona urbana por lei municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, I; CTN, arts. 32 e 34; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393; STJ, REsp nº 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; TJES, Apelação Cível nº 5003943-43.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000198-55.2021.8.08.0021, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 10.11.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002486-34.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000625-61.2014.8.08.0061

APELANTE: MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

APELADA: RODRIGO ANTÔNIO BUZON PIZZETA E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vargem Alta contra a sentença de ID 14488343 (integrada pela Decisão de ID 14488349), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos sucessores do executado, reconhecendo a nulidade da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em razão do caráter rural do imóvel.

Em suas razões recursais (ID 14488351) o Município/Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando que a exceção de pré-executividade seria a via inadequada para a discussão do fato gerador, pois a averiguação da destinação do imóvel demandaria dilação probatória, vedada nesse incidente processual.

Argumentou que a presunção de certeza e liquidez da CDA não foi devidamente desconstituída e mencionou que o imóvel preenche os requisitos de melhoramentos urbanos previstos no Código Tributário Municipal e está inserido no perímetro urbano pela Lei Municipal nº 313/1998, sendo legítima a cobrança de IPTU.

Pois bem. A admissibilidade da exceção de pré-executividade, conforme cristalizado na doutrina e na jurisprudência pátria, exige que a decisão deve ser tomada sem a necessidade de dilação probatória, dependendo apenas de prova pré-constituída.

No caso em análise, o Município alega que a exceção de pré-executividade constitui via inadequada, pois, para comprovar se o imóvel era rural ou urbano à época do fato gerador, seria imprescindível uma ampla dilação probatória, o que é vedado neste incidente processual.

Contudo, analisando os autos, verifica-se que a documentação anexada pelos executados demonstra uma solidez probatória que, por si só, permite ao |Julgador firmar convencimento sobre a natureza do imóvel sem necessitar de fase instrutória adicional.

Neste sentido, os ora recorridos juntaram aos autos documentos que atestam a destinação rural do bem. Tais documentos incluem:
(i)
ITR (Imposto Territorial Rural) relativo ao ano de 2009 (ID 14488338),
(ii)
Certificados de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) expedidos pelo INCRA entre os anos de 2010 a 2014 (ID 14488339), e
(iii)
contratos de parcerias rurais firmados com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (fls. 102/105).

Tal documentação possui natureza pré-constituída e confere suficiência probatória para demonstrar a utilização extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial do imóvel na época do fato gerador.

A jurisprudência é clara ao admitir a análise, em sede de exceção de pré-executividade, da nulidade do lançamento do IPTU quando a destinação rural do imóvel puder ser comprovada por meio de documentação pré-constituída. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU X ITR. NULIDADE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DA VIA ELEITA. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROVADA DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO ITR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. I) O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 393, firmou orientação no sentido de que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Caso concreto, possível a análise, em sede de exceção de pré-executividade, da nulidade do lançamento do IPTU, pela destinação rural do imóvel, em razão de ser matéria de ordem pública e por não necessitar de dilação probatória, sendo suficientes os documentos trazidos aos autos
. II) Para definição da incidência tributária, de IPTU ou ITR, em se tratando de imóvel localizado em zona urbana, há de se considerar destinação do bem (REsp nº 1112646/SP). Pelo conjunto probatório extraído dos autos, ao imóvel em questão, sobre o qual recaiu a cobrança de IPTU, foi atribuída destinação rural, com exploração agrícola e pecuária, razão pela qual não poderia haver a cobrança do IPTU, sendo hipótese de incidência do ITR. (TJRS - Agravo de Instrumento: 70078856580 TAQUARI, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 29/11/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2018)

Alega o Apelante ainda que, por força da Lei Municipal nº 313/1998 e do Boletim de Cadastro Imobiliário, o imóvel se enquadra na definição legal de zona urbana, preenchendo os requisitos mínimos de melhoramentos previstos no Código Tributário Municipal, como abastecimento de água, iluminação pública, escolas, coleta de lixo, esgoto sanitário, sendo, portanto, legítima a cobrança do IPTU.

Pois bem. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem se manifestado:

APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS – APELAÇÃO PRINCIPAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DÉBITOS DE IPTU – IMÓVEL RURAL – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR) – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA SIMULTÂNEA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – MUNICÍPIO DEVE SE VALER DE AÇÃO PRÓPRIA PARA A DESQUALIFICAÇÃO DO IMÓVEL RURAL – VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO – APELAÇÃO ADESIVA – PRELIMINAR EX OFFICIO – DESERÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE NÃO CONHECIDO. [...] 3. Mérito: É incontroverso nos autos que a execução fiscal embargada por meio do presente feito foi lastreada em Certidão de Dívida Ativa com base em supostos débitos de IPTU.
Ocorre que, conforme demonstrado pelo autor na origem, apesar da argumentação da municipalidade de que se encontra localizado em área urbana, foi registrado no Cartório competente, em 2005, como imóvel rural, com registro também perante o INCRA, sendo que o contribuinte vem recolhendo ITR há anos. 4. Em casos análogos ao dos autos, este egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que havendo incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) sobre o imóvel, ainda que localizado em área considerada urbana, resta impossibilitada a cobrança simultânea de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), pela municipalidade, sem que antes ingresse com ação própria contra o INCRA, perante a Justiça Federal e obtenha a desqualificação do imóvel rural. Precedentes. 5. Assim, enquanto a municipalidade não adotar as providências cabíveis para desqualificar o imóvel como rural, permanece presumida a natureza rurícula do imóvel e obstada a incidência de IPTU sobre a propriedade, sob pena de se admitir a vedada bitributação.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5003943-43.2021.8.08.0021, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO IPTU. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RURÍCULA DO BEM. PAGAMENTO REGULAR DE ITR. BITRIBUTAÇÃO VEDADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. O imóvel objeto destes autos encontra-se cadastrado no INCRA e possui inscrição no CAFIR (Cadastro de imóveis rurais), a revelar a sua natureza rurícula, razão pela qual o proprietário recolhe o ITR. II. Deve o município ingressar com ação própria em face da União a fim de demonstrar que o imóvel está em zona urbana, do contrário, resta impossibilitada a cobrança do IPTU
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5000198-55.2021.8.08.0021, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, DJ: 10/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.018, DO CPC. PLURALIDADE DE DECISÕES RECORRIDAS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
10. Havendo incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) sobre imóvel rural localizado em zona de extensão urbana, resta impossibilidade a cobrança simultânea de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), pela Municipalidade, sem que antes demande contra o INCRA, perante a Justiça Federal e obtenha a desqualificação do imóvel rural. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002166-23.2020.8.08.0000, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 17/03/2023)

É fundamental ressaltar a vedação à bitributação ou ao
bis in idem
tributário: não é possível a incidência simultânea de IPTU e ITR sobre a mesma área, uma vez que estas são exações que se excluem reciprocamente.

Assim, a opção pela incidência do ITR exige que o Município, para afastar a natureza rural do bem e cobrar o IPTU, promova a competente ação declaratória na Justiça Federal, com a finalidade de desconstituir o cadastro no INCRA e a natureza rurícola do imóvel. Conforme os precedentes acima citados, na ausência dessa ação desconstitutiva, a natureza rurícola presumida pelo registro federal no INCRA deve prevalecer.

No mesmo sentido também já me manifestei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO IPTU. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RURÍCULA DO BEM. PAGAMENTO REGULAR DE ITR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. “[...] havendo incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) sobre o imóvel, ainda que localizado em área considerada urbana, resta impossibilitada a cobrança simultânea de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), pela municipalidade, sem que antes ingresse com ação própria contra o INCRA, perante a Justiça Federal, e obtenha a desqualificação do imóvel rural” (TJES, Apelação Cível nº 5003943-43.2021.8.08.0021, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 23/03/2023). 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002486-34.2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 10/06/2024)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.